Tribunal: STJ
Processo: 5007188-67.2023.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110519 - RS
(2025/0439333-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LAURA LIEGE PINTO DE MORAES
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA - RS112535
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso, pois apontou claramente as
razões para o não conhecimento do agravo regimental, tendo em vista a
sua intempestividade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: dbd269dd-98d1-417e-b408-83c45d6c4ae1

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: dbd269dd-98d1-417e-b408-83c45d6c4ae1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110519 - RS
(2025/0439333-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LAURA LIEGE PINTO DE MORAES
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA - RS112535
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso, pois apontou claramente as
razões para o não conhecimento do agravo regimental, tendo em vista a
sua intempestividade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
LAURA LIEGE PINTO DE MORAES
ao acórdão proferido por esta Sexta Turma, que não conheceu do agravo
regimental, em razão da intempestividade.
Documento eletrônico VDA55902642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: be9a8987-cbe3-4739-a6e0-1768113c13de

Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de omissão, ao
argumento de que o recurso foi interposto no momento oportuno, visto que houve
a suspensão do prazo pelo recesso forense.
Requer seja sanado o vício a fim de conhecer do agravo regimental.
VOTO
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
.
26/2/2021)
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
, visto que apontou
o acórdão embargado não foi omisso
claramente as razões para o não conhecimento do agravo regimental, tendo em
vista que a defesa deixou de interpor o aludido recurso no prazo de 5 dias
, conforme o
da
corridos
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
Conforme pontuei no julgado, a decisão agravada foi publicada em
(sexta-feira), de modo que o
12/12/2025
prazo recursal teve início em
(segunda-feira) e término em
(sexta-feira), sendo o
15/12/2025
19/12/2025
, fora, portanto, do
agravo regimental protolocado apenas no dia 11/1/2026
quinquídio legal.
Nos termos do
-A do CPP, suspende-se o curso do prazo
art. 798
processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
Contudo, no presente caso, não há falar em suspensão da contagem
pelo recesso forense, uma vez que o término do lapso recursal se encerrou no
.
dia
(sexta-feira)
19/12/2025
Documento eletrônico VDA55902642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: be9a8987-cbe3-4739-a6e0-1768113c13de

Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55902642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: be9a8987-cbe3-4739-a6e0-1768113c13de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0439333-5
AREsp 3.110.519 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50054279820238210009 50071514020238210009 50071886720238210009
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAURA LIEGE PINTO DE MORAES
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA - RS112535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUAN ANTONI MARTINS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LAURA LIEGE PINTO DE MORAES
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA - RS112535
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485188089881032@
2025/0439333-5 - AREsp 3110519 Petição : 2026/0023110-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:25
Código de Controle do Documento: A3FDD281-5C92-4B9D-9C1A-88E85BE24A4D